Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA ELETIVA. INEXISTÊNCIA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR ATIVO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE PORTABILIDADE. BENEFICIÁRIOS IDOSOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) cominar à ré a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do vínculo contratual entre as partes, mediante a disponibilização, aos autores, de plano de saúde individual ou familiar, em condições, preços e rede credenciada similares aos do plano empresarial cancelado, sem a incidência de novos prazos de carência, sob pena de multa; (ii) condená-la ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 466,00; (iii) condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a rescisão do plano de saúde coletivo pela operadora foi comunicada aos beneficiários, inclusive com informação acerca da possibilidade de portabilidade de suas carências para plano diverso. Acrescenta que “não possui em sua lista de produtos planos de saúde da categoria individual, apenas coletivos empresariais ou por adesão”. Argumenta que a condição médica dos recorridos não se enquadra no Tema 1082 do STJ, pois não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, não há risco de vida. Aduz que a sentença proferida ofende o princípio do mutualismo. Assevera inexistir dano material e moral indenizável e subsidiariamente postula a minoração do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste (i) na apuração da regularidade do cancelamento do plano de saúde coletivo, diante de tratamento médico já iniciado e sem a disponibilização de plano de saúde individual ou familiar; (ii) na análise da existência de danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
5. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Consta do ID 67405492, pág. 7, a cláusula 10.2 do contrato de prestação de serviços que prevê o cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão do contrato. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão.
6. Não obstante a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da operadora do plano de saúde, com a efetiva comunicação realizada, esta fica obrigada assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos.
7. No caso, inviável a manutenção da cobertura de saúde, porque não há indicação de urgência ou emergência para o tratamento médico oftalmológico prescrito (ID 67405470). Importante destacar que a manutenção de plano de saúde, conforme se infere da referida tese do STJ, deve observar a gravidade da enfermidade e o prazo necessário para o tratamento. Portanto, tratando-se de tratamento eletivo, o pedido de manutenção do plano de saúde é improcedente.
8. Conforme art. 1o da Resolução CONSU n. 19/1999: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”. Em complemento, o art. 3o, da referida resolução, informa que as disposições somente se aplicam às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
9. Infere-se do documento de ID 67405479 (carta de rescisão enviada à empregadora dos recorridos, em 25.7.2023) a efetiva disponibilização de portabilidade de carências aos beneficiários. A disponibilização de plano individual ou familiar deveria ter sido solicitada pelos recorridos dentro dos 60 (sessenta) dias contados da notificação de cancelamento, o que não foi realizado, conforme se extrai do 3o parágrafo da página 3 da inicial de ID 67405464, visto que os recorridos declararam que “solicitaram, em 05 de outubro de 2023, a permanência no plano”. Por oportuno, a recorrente comprovou não dispor de plano de saúde individual ou familiar ativo (ID 67405504), o que, por si só, tornaria impossível a obrigação fixada na sentença vergastada.
10. Todavia, os recorridos são idosos, contando 71 e 65 anos de idade, de modo que não é apropriado submetê-los ao cumprimento de novos prazos de carência. Nesse cenário, impõe-se ao Judiciário a promoção da garantia de acesso à saúde, considerando a necessidade de tratamento médico, ainda que eletivo, e em cumprimento ao princípio da proteção ao idoso. Destarte, deverá a recorrente disponibilizar aos recorridos carta de portabilidade, para viabilizar a contratação de plano da saúde individual ou o aceite da proposta de contratação de novo plano empresarial junto à SulAmérica, conforme ID 67405469.
11. Ressalte-se que, em relação ao plano de saúde individual, inexiste previsão legal ou contratual para que o valor do referido plano seja equivalente ao anteriormente pago no plano coletivo, notadamente porque os ônus da oferta do plano de individual são diversos, razão pela qual deve ser observado o valor de mercado, para prevenir eventual abusividade. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1266653.
12. Por fim, não havendo confirmação da obrigação de restabelecimento do contrato ou de oferta do plano de saúde individual nos mesmos moldes, inexiste falha na prestação do serviço. Assim, a condenação da recorrente no pagamento dos danos materiais no valor de R$ 466,00, decorrentes dos gastos com a realização de exames médicos, fica afastada.
13. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, não há lesão dos direitos relativos à personalidade dos recorridos, porquanto não houve falha na prestação dos serviços e o tratamento médico que os recorridos estão submetidos é eletivo. Dessa forma, exclui-se a condenação em danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido em parte. Sentença reformada para determinar à recorrente a disponibilização, em 10 (dez) dias, de carta de portabilidade aos recorridos para a contratação de novo plano de saúde individual ou o aceite da proposta de contratação de plano empresarial junto à SulAmérica, sem o cumprimento de quaisquer carências.
15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23; Resolução CONSU n. 19/1999, arts. 1 e 3; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.082, 2a Seção, j. 22.6.2022;
TJDFT, Acórdão 1266653, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, j. 17.07.2020.